Tribunal: TJDFT
Processo: 0745374-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745374-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AQUILES JOSE CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aquiles José Carvalho dos Santos contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada por ele. O agravo de instrumento foi interposto desacompanhado do respectivo preparo recursal. O agravante não é, ao menos até o presente momento, beneficiário da gratuidade da justiça. O requerimento de concessão do mencionado benefício ainda não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau. O benefício da gratuidade da justiça possui efeitos prospectivos, razão pela qual não produzirá efeitos retroativos caso seja deferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Retornem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator